Tribunal: TJDFT
Processo: 0008347-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MULTA.

A materialidade e a autoria do estelionato restaram demonstradas pelos testemunhos e documentos colhidos.

Pena-base bem dosada.

Não há se falar em exclusão da pena de multa, uma vez que é consequência da condenação penal, ostentando caráter cogente. Assim, inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.

Apesar da pena inferior a quatro anos, as circunstâncias judiciais negativas levam ao regime prisional inicial semiaberto (art. 33, § 3o, do CP) e não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP).

Apelo desprovido.